Tribunal: STF
Processo: MS 21000
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-14
Data de publicação: 1991-12-14

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado contra ato  de  Ministro  de
Estado, posteriormente ratificado pelo Presidente da Republica.
          A essa ratificação,  não  poderia  atribuir  a  virtude  de
modificar, sem iniciativa da parte, o objeto da segurança, nem  a  de
fazer substituir a autoridade situada  no  polo  passivo  da  relação
processual.
          Pedido de que não se conhece, por incompetencia do  Supremo
Tribunal, restituindo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.